Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONDENATÓRIA, DE SOBREPARTILHA E OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL RURAL ALIENADO. AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO. OBJETO SOB LITÍGIO. ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO. OPOENTE. MEEIRA DO ANTIGO TITULAR. MEAÇÃO. RECONHECIMENTO VIA AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA PELOS FILHOS. OPOENTE. MEAÇÃO RESGUARDADA. MATERIALIZAÇÃO. FORMA. VALOR CORRESPONDENTE. TITULARIDADE. PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PARTE RÉ. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL (CPC, ART. 373, I E II). HIPÓTESES DOS AUTOS. DIREITO EFETIVAMENTE COMPROVADO. FATO EXTINTIVO. IMPUTAÇÃO. RENÚNCIA. ATO JURÍDICO UNILATERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REGRAS DE HERMENÊUTICA (CC, arts. 112 a 114). RENÚNCIA NÃO COMPROVADA. OPOSIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DO PROVEITO OBTIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PROVEITO ECONÔMICO. MONTANTE RAZOÁVEL. MANEJO COMO BASE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO LEGAL. QUESTÕES PRELIMINARES NA OPOSIÇÃO. APELO DAS OPOSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RECURSAL. PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO E SURRECTIOS. COMPORTAMENTO OMISSIVO. TESE INVOCADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE SOBREPARTILHA/SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL RURAL. INSERÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. MEAÇÃO DEVIDA À EX-ESPOSA. RESSALVA NÃO PROMOVIDA. AÇÃO DE SONEGADOS. CABIMENTO. HERDEIROS. DEVER DE APRESENTAR BENS PARTILHÁVEIS. INFRINGÊNCIA. PATRIMÔNIO SUPRIMIDO. BENS NÃO LEVADOS À COLAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL MANEJADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. SITUAÇÃO INVERSA. PATRIMÔNIO ALHEIO COLACIONADO. IMÓVEL INSERIDO SEM A RESSALVA ACERCA DA SUBSISTÊNCIA DE MEEIRA TITULAR DE METADE DO BEM. PRETENSÃO FORMULADA. NATUREZA. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. INFIRMAÇÃO. PEDIDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RITO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. QUESTÃO PRELIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80). NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o) RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. APELO. QUESTÃO DEVOLVIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ÀS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECAIMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO EM IGUAL PROPORÇÃO. MEDIDA IMPERIOSA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DO RÉU. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA PELA SENTENÇA. INCONFORMISMO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80). NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.